Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-80.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, § 1o, CP). IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ESTUPRO QUALIFICADO VERSUS CONTRAVENÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Determinados atos sexuais, diversos da conjunção carnal, são tipicamente aqueles que não resultam em vestígios constatáveis em exame pericial, devendo a materialidade do crime e sua autoria ser extraída por outros elementos probatórios. 1. 1. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, comumente praticados no interior do lar ou à escondida, como na espécie, as palavras das vítimas apresentam especial relevo quando em consonância com outras evidências. 1. 2. Os depoimentos das ofendidas, coesos entre si, ao descreverem o mesmo modus operandi praticado pelo réu, foram confirmados por outras provas judicializadas, devendo a condenação do acusado ser mantida.
2. A perturbação da tranquilidade das vítimas ocorria no mesmo contexto fático e temporal dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal caracterizadores do crime de estupro qualificado, com o que se aplica o princípio da consunção, para absolver o réu da contravenção penal (art. 386, inciso III, do Código Penal).
3. Somente se reconhece a atenuante da confissão espontânea em relação ao único crime que o réu admitiu ter praticado, qual seja, importunação sexual.
4. Os delitos foram praticados em diferentes momentos contra as três vítimas. Não decorreram de um único plano de ação ou de um mesmo projeto do réu, estando evidenciado que o dolo do réu foi dirigido distintamente a cada uma das vítimas. Ademais, o acusado não se aproveitava das mesmas oportunidades oriundas do delito praticado contra determinada vítima para cometer o crime contra as demais. 4.1. No caso, ocorreu continuidade delitiva somente dentro das séries criminosas para cada uma das vítimas, mas não conjuntamente entre os delitos cometidos contra elas. Mantido o concurso material por se tratar de reiteração de infrações penais. 4.2. O lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o estupro de vulnerável e o estupro qualificado, o fato de terem sido executados em lugares diferentes e de maneira distinta e a comprovação do dolo do réu em cometer dois diversos crimes, são circunstâncias que impedem o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.